Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE - DIT. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONTRATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. No caso, observa-se que o acórdão afastou todas as teses defensivas já aventadas em sede de recurso de apelação e novamente levantada em embargos, não havendo nenhum vício a ser sanado, especialmente por omissão, razão que deve ser mantida a condenação do requerido ao pagamento de indenização securitária e dos danos materiais.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, razão pelo qual não devem ser acolhidos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.